Tribunal: TJSP
Processo: 0003419-54.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - Crime praticado em concurso de agentes e emprego de arma de fogo - Autoria e materialidade do delito demonstradas em relação ao réu Emerson - Prova suficiente para o decreto condenatório - Ausência de provas capazes de indicar a participação dos corréus Carlos Eduardo e Adílson no ilícito - Dúvida que deve militar em favor dos apelados - Pena e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - Crime praticado em concurso de agentes e emprego de arma de fogo - Autoria e materialidade do delito demonstradas em relação ao réu Emerson - Prova suficiente para o decreto condenatório - Ausência de provas capazes de indicar a participação dos corréus Carlos Eduardo e Adílson no ilícito - Dúvida que deve militar em favor dos apelados - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000382587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0003419-54.2018.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é
apelante/apelado EMERSON CARLOS SANTANA, são apelados ADILSON DE
SOUZA PINTO e CARLOS EDUARDO CACO SANTA CRUZ e Apelado/Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003419-54.2018.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
2/10
Apelação c/Revisão no 0003419-54.2018.8.26.0048
Juízo de origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Atibaia - SP
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e Emerson
Carlos Santana
Apelados: Carlos Eduardo Caco Santa Cruz e Adilson de Souza Pinto
Juiz de 1a Instância: Leonardo Marzola Colombini
Voto no 13.431
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO - Crime praticado em concurso de agentes e
emprego de arma de fogo - Autoria e materialidade do delito
demonstradas em relação ao réu Emerson - Prova suficiente
para o decreto condenatório - Ausência de provas capazes de
indicar a participação dos corréus Carlos Eduardo e Adílson no
ilícito - Dúvida que deve militar em favor dos apelados - Pena e
regime prisional fixados com critério e corretamente - Recursos
desprovidos.
Cuidam-se de recursos de apelação da r. sentença de fls.
526/548, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação
penal e condenou o réu Emerson Carlos Santana como incurso nas penas do
artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial
fechado, 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,
mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso legal; absolvendo os corréus
Carlos Eduardo Caco Santa Cruz e Adilson de Souza Pinto da imputação que
lhes foi intentada (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal), com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados, o Ministério Público e o réu Emerson
apelam.

O primeiro requer a condenação dos corréus Carlos Eduardo
e Adilson, nos termos descritos na denúncia, que entendeu provada (fls.
600/609).
O acusado Emerson, por sua vez, pleiteia a absolvição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003419-54.2018.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
3/10
insuficiência de provas. De forma subsidiária, busca o afastamento das
majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas (fls. 648/655).
Os recursos foram recebidos (fls. 594 e 614) e regularmente
contrariados (fls. 630/640, 670/673 e 689/694).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso ministerial, desprovendo-se o defensivo (fls. 703/719).
É o relatório.
Os recursos não procedem.
Os réus Emerson Carlos Santana, Carlos Eduardo Caco
Santa Cruz e Adilson de Souza Pinto foram denunciados, porque, no dia 15 de
fevereiro de 2018, por volta de 12h28, no estabelecimento comercial denominado
"Lojas Americanas S.A.", localizado na Rua Major Juvenal Alvin no 131, na Vila
Maria, na cidade e Comarca de Atibaia/SP, previamente ajustados com mais
indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, teriam subtraído inúmeros telefones celulares, tablets e jogos de
videogame, dentre outros produtos eletrônicos, avaliados em aproximadamente
R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), de propriedade do estabelecimento-
vítima, representado por Rafael Castanheira Milani.
A materialidade do delito está consolidada pelos boletins de
ocorrência de fls. 05/12 e 84/87, além da prova oral coligida.
A autoria, apenas em relação ao acusado Emerson, é
igualmente inconteste.
Na delegacia, o réu Emerson admitiu a prática do ilícito,
detalhando que, dias antes, foi até Atibaia/SP com o apelado Carlos Eduardo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003419-54.2018.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
4/10
outros dois indivíduos a fim de procurar locais para roubar. Segundo ele, Carlos
Eduardo conhecia possíveis rotas de fuga da cidade e foi quem indicou a
empresa-vítima. Assim, na data dos fatos, ambos foram em seu carro, sendo que
outros três desconhecidos estavam em um veículo JAC/J3, azul.
Explicou que Carlos Eduardo e outro agente permaneceram
dentro dos automóveis, enquanto os demais desceram e praticaram o roubo.
Ainda de acordo com ele, venderam os bens em São Paulo/SP e dividiram o valor
entre todos. Esclareceu, por fim, que a arma encontrada pelos policiais em sua
casa foi a mesma utilizada no crime (cf. interrogatório de fls. 66/67).
Em juízo, manteve a admissão do delito, porém negou o
envolvimento do apelado Carlos Eduardo. Disse que apenas contratou uma
corrida com ele, que é motorista, mas sem utilizar o aplicativo Uber, por ser mais
barato. Frisou que Carlos Eduardo não sabia que transportava pessoas que
praticariam o roubo, sendo que ele recebeu apenas o valor referente à corrida.
Arrematou, mencionando que estavam em apenas um carro e que o tablet
encontrado em sua casa não foi roubado da vítima (cf. audiência realizada por
meio audiovisual a fls. 474/475).
O apelado Carlos Eduardo, ouvido apenas em solo policial,
por seu turno, confirmou que foi contratado pelo réu Emerson para realizar uma
corrida até a cidade de Atibaia/SP. Aceitou a proposta, por ser motorista, mas
não acionou o aplicativo Uber por ter sido contratado pessoalmente. Sendo
assim, fez a corrida em seu veículo GM/Prisma e parou em Mairiporã/SP, onde o
réu Emerson encontrou alguns indivíduos em um automóvel JAC. Em seguida,
foram ao endereço indicado por Emerson, onde ele desceu e pediu que o
aguardasse, retornando minutos depois com uma sacola. Falou, por fim, que
voltaram para São Paulo/SP e recebeu dele R$ 200,00 (duzentos reais) pela
corrida (cf. interrogatório de fls. 72/73).
O coapelado Adílson, ouvido também apenas na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003419-54.2018.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
5/10
extrajudicial, sustentou que foi contratado para fazer uma corrida até Atibaia/SP
por um sujeito de prenome Fernando e outros dois indivíduos. Segundo ele,
chegou à cidade por volta de 09h30, onde esperou os rapazes até meio-dia.
Reconheceu, por fotografia, Fernando, como a pessoa que o contratou e o réu
Emerson como o indivíduo que queria combinar uma corrida para a praia. Disse,
ainda, que não recebeu qualquer produto do roubo (cf. interrogatório de fls.
78/79).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou que
somente o acusado Emerson praticou o crime a ele imputado na inicial.
Realmente, a vítima Fernanda Rosa de Sá reconheceu em
juízo o réu Emerson como um dos assaltantes e narrou que, no dia dos fatos, ele
chegou e pediu que chamasse o gerente da loja. Em seguida, ele foi conduzido
ao supervisor Flávio, ocasião em que lhe exibiu uma arma de fogo, além de
determinar a entrega das chaves do local onde os telefones celulares ficavam
guardados. Explicou que, como sua presença também foi exigida pelo réu
Emerson, os acompanhou e ajudou a colocar os aparelhos dentro da bolsa
entregue por ele.
De acordo com ela, quando o acusado Emerson saiu, Flávio
notou que havia dois indivíduos dentro do estabelecimento, mas não conseguiu
visualizar seus rostos nem se havia veículos os aguardando do lado de fora.
Relatou que apenas um tablet foi recuperado e identificado como sendo do
estabelecimento por meio do IMEI. Na delegacia, reconheceu o réu Emerson por
fotografia (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 474/475).
No mesmo sentido foram as declarações do outro ofendido
Flávio de Jesus Santos, que também não teve dúvidas em reconhecer o réu
Emerson (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 474/475).
A outra vítima Larissa Aparecida da Silva Lemes contou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003419-54.2018.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
6/10
fazia o atendimento de clientes, quando o acusado Emerson a chamou e pediu a
presença de Flávio. Alguns minutos depois, soube que ocorria um assalto, sendo
que foi abordada pelo comparsa de Emerson, que ordenou que fosse para a
vitrine, enquanto Flávio e Fernanda foram conduzidos aos fundos do imóvel.
Segundo ela, colocou os telefones celulares em uma sacola e entregou ao
comparsa. Além deles, notou a presença de mais dois agentes espalhados pela
loja, sendo que todos fugiram juntos (cf. audiência realizada por meio audiovisual
a fls. 474/475).
O policial civil Cristiano Ramos de Oliveira, por sua vez,
relatou que, durante as investigações, obteve imagens de um veículo GM/Prisma,
utilizado na fuga. Disse que, com o auxílio do COI, descobriu que estava alugado
em nome do apelado Carlos Eduardo e, ao diligenciar em sua residência em São
Paulo/SP, localizou o veículo em questão na garagem, mas nada de ilícito foi
encontrado. Segundo explicou, diante das evidências, o apelado Carlos Eduardo
acabou falando que trabalhava como motorista no aplicativo Uber e que
transportou os assaltantes até Atibaia/SP, além de informar o endereço do réu
Emerson.
Prossegue seu relato, contando que, na casa desse réu, de
pronto, encontrou um tablet subtraído da vítima, tendo ele também confessado o
crime e indicado onde estava a arma de fogo utilizada na ação. O acusado
Emerson ainda delatou que um segundo automóvel havia sido utilizado no delito,
informação que conferiu com aquela dada pelo COI no sentido de que um JAC/J3
(registrado no nome da irmã do apelado Adilson) estaria no encalço do
GM/Prisma. De acordo com ele, o réu Adilson confirmou que esteve na cidade,
mas não soube explicar a finalidade. Concluiu, dizendo que o acusado Emerson
acabou confessando que os três haviam participado do roubo (cf. audiência
realizada por meio audiovisual a fls. 474/475).
Percebe-se, assim, que restou demonstrado, de maneira
inequívoca, que o réu Emerson efetivamente foi um dos autores do roubo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003419-54.2018.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
7/10
lhe é irrogado na denúncia, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto
probatório, como aduzido pela sua defesa.
Isso porque, conforme supracitado, sua confissão quanto à
autoria foi amplamente corroborada pelos demais elementos de prova, em
especial, pelas palavras das vítimas, que o reconheceram fotograficamente em
solo policial, e pessoalmente em juízo, como um dos autores do delito, sempre
que ouvidas. Ademais, houve a apreensão em sua residência do tablet subtraído
do estabelecimento-vítima, como também da arma de fogo empregada na ação
criminosa.
Insta salientar que, consoante reiteradamente tem decidido a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas
os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que segura, coerente e sem
desmentidos, o que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o
ofendido razões para, levianamente, acusar um inocente.
Esse, aliás, é o entendimento do Col. Superior Tribunal de
Justiça: "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N.
7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO
DESPROVIDO. (...) "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial,
tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o
contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo
regimental desprovido" (AgRg no AREsp 482281/BA, Ministra Marilza Maynard,
Sexta Turma, julgado em 06/05/2014).
As majorantes (emprego de arma e concurso de pessoas), de
igual forma, restaram bem demonstradas no caso, já que a prova apurou que o
réu Emerson estava vinculado com outros indivíduos, cada qual exercendo uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003419-54.2018.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
8/10
função pré-determinada, para a prática da subtração, bem como fez uso de uma
arma de fogo para ameaçar os ofendidos.
Contudo, o mesmo não se pode dizer em relação aos
apelados Carlos Eduardo e Adílson, visto que as acusações que lhe foram feitas
na denúncia não restaram, no meu ponto de vista, efetivamente demonstradas
nos autos.
Com efeito, a delação extrajudicial do réu Emerson de que o
apelado Carlos Eduardo era um dos seus comparsas não foi ratificada em juízo,
anotando-se, quanto ao corréu Adílson, que este sequer foi mencionado
nominalmente pelo delator em seu interrogatório como um dos envolvidos.
Ademais, como bem ressaltado pelo Magistrado sentenciante,
nenhuma das vítimas reconheceu esses corréus como os assaltantes que
entraram no estabelecimento-vítima e também não viram sequer se os agentes
fugiram nos veículos GM/Prisma ou JAC/J3.
É certo que os referidos automóveis foram identificados pelo
COI (Centro de Operações de Inteligência) transitando por aquela cidade no dia
dos fatos, sendo que o veículo GM/Prisma também foi visto algumas semanas
antes (cf. relatórios de fls. 14/38 e 45/49), fato este não negado pelos apelados,
embora com certas divergências. Contudo, forçoso seria extrair o liame subjetivo
deles com os demais assaltantes somente com base nesses indícios.
Nenhuma outra prova foi produzida, sob o manto do
contraditório, de forma a apontar pela responsabilização criminal dos apelados
Carlos Eduardo e Adílson.
Não houve prisão em flagrante e sequer foi apreendido algo
que os vinculasse ao crime que lhes é irrogado na denúncia, de modo que a
condenação deles se lastrearia única e exclusivamente em precária delação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003419-54.2018.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
9/10
extrajudicial e confissões informais, como se viu acima.
E, como se sabe, para a condenação criminal, por todo o
gravame que ela acarreta, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele
apontado como autor do delito. Para tanto, não servem meras suposições, provas
contraditórias ou pouco esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida
invencível. Isto porque, no caso do processo penal, a dúvida deve favorecer a
defesa, como solução benéfica do in dubio pro reo.
É exatamente esta a hipótese dos autos, em que se os
indícios trazidos com o inquérito foram suficientes para o oferecimento da
denúncia e consequente propositura da ação penal, não se repetiram em juízo
com a certeza exigida para o decreto condenatório.
Logo, a melhor solução há de ser o reconhecimento do non
liquet, com a consequente manutenção da absolvição dos recorridos Carlos
Eduardo e Adílson.
Com essa conclusão, passa-se à análise da pena do acusado
Emerson.
Na primeira fase, a base foi acertadamente aumentada em 1⁄4
(um quarto), já que os agentes praticaram o delito em pleno horário comercial, em
estabelecimento repleto de consumidores. As consequências do delito também
foram extensas e o prejuízo material significativo e de aproximadamente R$
93.000,00 (noventa e três mil reais) (fls. 96).
Na segunda etapa, a pena foi reduzida em 1/6 pela atenuante
da confissão espontânea (cf. interrogatório de fls. 66/67 e 474/475, além do
artigo, 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal); e, finalmente, na derradeira
etapa, em razão das circunstâncias do caso concreto, elevada em 3/8 (três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003419-54.2018.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
10/10
oitavos), fração de aumento que foi devidamente justificada na origem, pelas
majorantes (artigo 157, incisos I e II, do Código Penal), tendo em conta que o
crime foi cometido por inúmeros agentes, mediante o emprego de uma arma de
fogo, de maior poder vulnerante e de intimidação, resultando numa pena final
para o réu de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de
reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso legal, não
comportando, portanto, qualquer reparo.
O regime prisional inicial fechado, estabelecido na origem,
igualmente deve ser preservado, a despeito do quantum da pena corporal
aplicada, tendo em conta a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo
acusado, que revelou ousadia e periculosidade exacerbadas, já que, na
companhia de inúmeros comparsas, abordou as vítimas dentro de
estabelecimento comercial repleto de consumidores, aliado ao uso de arma de
fogo, de elevado poder vulnerante e de intimidação, de modo que ele não merece
iniciar a sanção corporal em regime prisional mais brando, que não se mostra, na
espécie, suficiente à prevenção e reprovação do delito praticado (cf. artigo 33, §
3o, do Código Penal).
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator